Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO MÉDICO. INFECÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de infecção após procedimento de escleroterapia para tratamento de varizes.
2. A sentença considerou não comprovado o nexo causal entre o procedimento realizado na clínica recorrida e as complicações relatadas pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade a sentença por ausência de oportunidade de produção de prova pericial, e (ii) se há responsabilidade civil da clínica recorrida pela infecção ocorrida na perna da recorrente após o procedimento de escleroterapia, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor e dos requisitos para a caracterização do erro médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida de ofício da empresa de cartão de desconto para associados nos serviços prestados por médicos, uma vez que não responde por suposta falha na prestação do serviço da clínica conveniada.
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor no desenvolvimento de suas atividades, adotando o risco como fundamento da responsabilidade civil, sendo indiferente o exame de eventual dolo ou culpa. Necessário, no entanto, que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, conduta, dano e nexo causal, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.
6. No caso, a recorrente não demonstrou falha na prestação do serviço ou erro médico, sendo inviável presumir a responsabilidade da clínica apenas com base na ocorrência da complicação, a qual pode ser inerente ao tratamento, cujos riscos podem ser agravados pelas condições pessoais do paciente. O erro médico não pode ser imputado por mera suposição, dependendo de prova robusta que ateste a conduta imprudente, imperita ou negligente do profissional. Não comprovado o nexo causal entre o procedimento médico e as complicações noticiadas pela recorrente, impõe-se a manutenção da sentença.
7. A impossibilidade de realização de prova pericial, em razão do decurso do tempo e da regra que veda sua produção no âmbito do Juizado Especial, reforça a ausência de elementos probatórios para a responsabilização.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira recorrida suscitada de ofício. Sentença de improcedência mantida quanto à segunda recorrida. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).
____________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.